Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada consistente em suspender a exigibilidade dos respectivos créditos e a interromper os encargos da mora.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença de requisitos para manter a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora.
III. Razões de decidir.
3. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei n. 4.181/2021, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial.
4. O §2o do art. 104-A do CDC prevê que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.
5. Na demanda em análise, o credor BRB Banco de Brasília S/A não compareceu à audiência de conciliação em processo de repactuação de dívidas, na qual o devedor apresentou proposta de pagamento, cabendo, assim, a aplicação das cominações do §2o do art. 104-A do CDC.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Ante o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação em ação de repactuação de dívidas, poderá ser determinado pelo Juízo a suspensão da exigibilidade do débito do credor ausente e a interrupção dos respectivos encargos da mora.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, §2o.